Tribunal: TJDFT
Processo: 0002821-55.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002821-55.2003.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAISA GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA APELADO: MAGALI SILVA SANTOS NAVES, CECILE KATIA JULIA SANTOS NAVES, FABRICE DANIEL SANTOS NAVES, ESPÓLIO DE JEAN NAVES D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por MAGALI SILVA SANTOS NAVES, objetivando a partilha dos bens deixados por JEAN ROBERT NAVES. O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina homologou por sentença a partilha dos bens deixados pelos de cujus, nos termos do plano apresentado pelo inventariante no bojo das últimas declarações. Transcrevo: Cuida-se de Inventário ajuizado por Magali Silva Santos Naves, Thaisa Geovanna Rodrigues da Silva, Cecile Katia Julia Santos Naves e Fabrice Daniel Santos Naves, para a partilha dos bens deixados por Jean Naves, qualificados nos autos. Foram juntados aos autos os documentos necessários. Esboço de partilha apresentado sob o ID187320178 . A Fazenda Pública manifestou-se sob o ID 167775473, atestando a regularidade fiscal do espólio. É o relatório. Decido. Estão presentes os pressupostos processuais, o interesse processual e a legitimidade das partes. Passo à análise do mérito. O inventário processou-se regularmente. Compulsando os autos, verifico que o esboço ID 187320178 atende às regras da sucessão legítima, a legitimidade dos herdeiros está demonstrada pelos documentos carreados aos autos, bem como foi juntada a documentação comprobatória de titularidade dos bens ou de direitos incidentes. Observo, ainda, que constam certidões do DF e da União, e o ITCMD encontra-se quitado, com anuência expressa da Fazenda Pública do DF. Por fim, a partilha na forma proposta comporta homologação, pois o esboço se encontra em consonância com as exigências legais e resguarda os interesses dos herdeiros, razão pela qual deve ser homologado. Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 187320178, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fica ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos requerentes, em proporção. Sem honorários. Com o trânsito em julgado e pagas as custas finais, expeçam-se o formal de partilha ou carta de adjudicação, se o caso, e eventuais alvarás, conforme partilha homologada, sem necessidade de nova conclusão para esse fim. Caso seja requerido pelos herdeiros, autorizo que o levantamento dos valores partilhados seja por meio de depósito em conta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. A herdeira THAISA GEOVANNA RODRIGUES DA SILVA opôs Embargos de Declaração em face da sentença no ID 61144772, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 61144772. Inconformada, a herdeira interpôs a Apelação de ID 61144776. Alega que um automóvel RENAUT/SCÉNIC foi alienado à inventariante no ano de 2006, e que o valor do bem deveria ser atualizado monetariamente a partir dessa data, para evitar o enriquecimento sem causa da inventariante. Afirma, ainda, que a inventariante deve restituir o valor de R$ 27.579,98 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária, referente à alienação de imóvel denominado Sítio do Lago em 2009, que teria sido realizada sem autorização judicial. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a sentença recorrida a fim de determinar a modificação do esboço de partilha, a fim de determinar a atualização dos valores referentes à alienação do veículo e a restituição do valor atualizado referente à alienação do imóvel. Contrarrazões no ID 61144779 pelo não provimento do recurso. Parecer do Ministério Público no ID 63831097 pela não intervenção no feito. Intimada a apelante a comprovar a hipossuficiência alegada, bem como para se manifestar sobre possível preclusão, esta apresentou a petição de ID 66191163, acompanhada dos documentos de ID 66191167 e 66191169 para comprovar a sua hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça à apelante, com base nos documentos de ID 66191167 e 66191169. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Compulsando-se os autos, constata-se que a herdeira, ora apelante, apresentou impugnação referente às questões dos valores do veículo e do imóvel no ID 61144659, e após diversas manifestações das partes, o Juízo decidiu as questões por meio da decisão interlocutória de ID 61144704, ora transcrita: Deverá a inventariante consignar no esboço de partilha a venda do Sitio do Lago por R$ 12.000,00, devendo constar o valor a ser restituído aos quinhões dos demais herdeiros e como promoverá a restituição, diante da alienação e utilização dos valores realizada exclusivamente pela viúva. Determino que o valor do veículo seja utilizado o da tabela fipe. A empresa Engepar já foi oficiada e enviou os documentos que possuía (ID172601262), por isso indefiro a reexpedição de comunicação à referida empresa. Indefiro o pedido de condenação da inventariante em litigância de má-fé, pois ausente os elementos ensejadores da reprimenda. Defiro à viúva o direito real de habitação sobre o imóvel residencial arrolado, nos termos do art. 1.831 do CC, porquanto seja o imóvel residencial arrolado o único de natureza residencial a inventariar. O esboço de partilha deve ser apresentado nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros. I. (Destaquei.) Em seguida, a inventariante apresentou o esboço de partilha no ID 61144706, e a herdeira, apesar de intimada, não se manifestou, conforme a certidão de ID 61144761. Subsequentemente, foi prolatada a sentença recorrida. O art. 1.015, parágrafo único do CPC prevê que as decisões interlocutórias proferidas em processo de inventário são impugnáveis por meio de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Destaquei.) Ademais, quanto ao esboço de partilha no processo de inventário, o art. 652 do CPC prevê: Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Conclui-se que a apelação não pode ser conhecida, ante a preclusão da matéria discutida. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, a questão relativa ao valor do veículo e do imóvel a ser utilizado na partilha já foi resolvida pela decisão interlocutória de ID 61144704, em face da qual a herdeira não interpôs o recurso de agravo de instrumento, acarretando a preclusão da matéria. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA VIÚVA NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DISCUSSÃO NA VIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Requerimento não examinado. Sentença homologatória. Não impugnação. Preclusão temporal. De acordo com o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, a qual consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Não tendo a sentença homologatória da partilha enfrentado questão apontada pelo inventariante, que não recorreu a tempo e modo do decisum, descabida se revela a discussão em momento posterior, nos próprios autos do inventário. (...) 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800695, 07460532620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. A prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando a ficar caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1799098, 07399527020238070000, Relator: LEONOR AGUENA 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PARTILHA. MATÉRIA PRECLUSA. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. PROVA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Inviável rediscussão de matéria já anteriormente decidida e alcançada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, nos termos do que dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil. Em atenção ao princípio da cooperação (artigo 6°, da Lei Processual Civil), e diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se que a homologação da partilha seja precedida da confirmação sobre a subsistência da dívida do espólio executada pela Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal. (Acórdão 1644926, 07245966920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a herdeira foi intimada a se manifestar sobre o esboço de partilha apresentado pela inventariante, mas não apresentou a impugnação prevista no art. 652 do CPC. Não pode a parte, após perder o prazo legal para se manifestar acerca do formal de partilha apresentado, insurgir-se em face da sentença homologatória por meio de apelação. Fixada nessa premissa, a inexistência de insurgência oportuna por parte da apelante, a despeito de devidamente intimada, ensejou a concordância tácita da herdeira quanto ao plano de partilha, de forma que é inequívoca a preclusão quanto ao direito de impugná-lo. Nesse sentido entende este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. COMPANHEIRA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da sentença, em atendimento do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, segundo o art. 186 do mesmo diploma processual. A contagem dos prazos dos processos judiciais eletrônicos segue o disposto no art. 3o, parágrafo único e no art. 4o, §§ 3o e art. 4o, da Lei n. 11.419/2006. 2. No caso, a suposta companheira reputa indevida sua exclusão do esboço de partilha homologado. Todavia, em que pese a existência de escritura de união estável feita em cartório e a expressa concordância dos herdeiros em relação à convivência entre a apelante e o de cujus, é inadmissível nova deliberação sobre a matéria. Isso porque, considerando que sua exclusão foi precedida de vista das partes, considerando a falta de insurgência quanto a questão por mais de 1 (um) ano e em observância ao art. 507 do CPC, a questão relativa à inclusão/exclusão de eventual companheira no esboço de partilha há muito se encontra preclusa. 3. Apelação da terceira interessada não conhecida. Apelação da companheira conhecida e não provida. (Acórdão 1927089, 07105924520188070007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. PRECLUSÃO. I - A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II - Não se aplica ao procedimento do inventário a possibilidade de discussão em apelação das questões decididas durante o trâmite processual, uma vez que cabível o agravo de instrumento contra tais decisões. Arts. 1.009, §1o c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC. III - No processo, não é possível a análise de questões já decididas no processo e sobre as quais não foi interposto recurso no momento oportuno, uma vez que preclusas. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1655973, 00078741320048070006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DA PARTILHA. INTIMAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL E DA DEFENSORIA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE REMESSA PARA MANIFESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há óbice à atuação da Curadoria Especial na representação dos interesses dos herdeiros citados por edital, conforme art. 72, II, do Código de Processo Civil, revelando-se inadequada sua exclusão por ausência de previsão legal no artigo 671 do mesmo diploma, aplicável na hipótese de herdeiro declarado ausente. 2. O exercício da Curadoria Especial está inserido dentre as funções institucionais atribuídas pela Constituição Federal à Defensoria Pública, revelando-se inadequada, além de contraproducente, a duplicidade de remessa àquela Instituição para ciência de atos judiciais concernentes a partes antagônicas, sob pena de ofensa aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, corolários do Princípio da Razoável Duração do Processo, não havendo que se falar, pois, em violação à prerrogativa legal de vista pessoal e do prazo em dobro, quando contado separadamente. 3. A Sentença Homologatória prolatada após a aquiescência dos herdeiros afasta a possibilidade de rediscussão do esboço de partilha apresentado pela inventariante, em face do fenômeno da preclusão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1163498, 00096795720118070005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da preclusão. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2024 15:25:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador